Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA, MESMO APÓS O TERMO FINAL DOS CONTRATOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade (necessidade de realização de perícia grafotécnica), uma vez que as provas documentais são suficientes ao deslinde da questão controvertida, e a prova pleiteada não se prestaria a necessária relevância à análise do caso concreto.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que possuía contratos de seguro com a parte demandada desde 2018; b) informa que o termo final dos contratos celebrados seria em 1o.9.2021 e 1o. 1o.2022, momento em que deveriam cessar os descontos em seu contracheque; c) alega que até o ajuizamento da ação os descontos não teriam sido interrompidos e que até julho de 2022 teria sido descontado mensalmente o valor de R$ 47,39 e a partir de agosto o valor de R$ 85,29; d) ação ajuizada com vistas à restituição em dobro dos valores pagos “indevidamente” e compensação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência da parte demandada contra a sentença de parcial procedência
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
C. No caso concreto, é de se pontuar que: a) tem-se por incontroversa a celebração dos contratos de n. 5525761 e 3838831. A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade (ou não) da manutenção dos descontos no contracheque do demandante após a quitação dos contratos; b) o acervo probatório comprova que o termo final para pagamento das parcelas referentes aos contratos de n. 5525761 e 3838831 seria em 1o.9.2021 e 1o.01.2022, respectivamente (id 47792469 e 47792470); c) não obstante a requerida informe que a rubrica “CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI" se refere aos descontos relativos aos dois contratos do Plano Pecúlio (número 5525761 e 3838831), como bem pontuado na sentença (ora confirmada), “não trouxe à baila quaisquer documentos acerca da atualização, renovação ou prorrogação do termo final da assistência financeira vinculadas às propostas de números 5525761 e 3838831, respaldando, assim, que a prestação de serviços tenha sido postergada até 01/09/2026 e 01/01/2026, conforme documentos de ids 149664277 e 149664279.”
D. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (cobrança indevida).
E. Desse modo, constatado que as cobranças foram realizadas após a quitação da dívida (ausente respaldo contratual), impositiva se torna a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único). F. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência para: “ decretar a rescisão do negócio jurídico sob rubrica CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI vinculando autor e ré; b) condenar a ré na obrigação de não mais realizar descontos no contracheque do autor referente à rubrica CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI, sob pena de restituição em dobro de cada valor cobrado a partir desta decisão; c) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$1.825,90 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), a título de repetição de indébito referente às parcelas descontadas indevidamente e comprovadas nos autos, bem como das demais descontadas no curso processual, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar de 09/12/2022 e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda (27/10/2022).”
III. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).